Tribunal: TJDFT
Processo: 0738494-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738494-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE VAILATI AGRAVADO: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO JOSE VAILATI para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão de origem por ausência de fundamentação concreta. Argumenta pela existência de erros grosseiros e ilegalidades em dez questões da prova objetiva do concurso público em que contende (questões 9, 10, 31, 36, 41, 46, 48, 57, 60 e 65). Alega que a manutenção dos gabaritos lhe causa dano irreparável, uma vez que o certame se encontra em andamento, com convocações já em curso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para anular as questões impugnadas, com a atribuição dos pontos correspondentes e o recálculo de sua classificação, a fim de que possa prosseguir no processo seletivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Justiça gratuita deferida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, o agravante busca a anulação de diversas questões de prova objetiva de concurso público, sob a alegação de erros nos gabaritos e formulações ambíguas. Em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença da probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para o deferimento da medida de urgência. Conforme entendimento consolidado, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de concurso público é medida excepcional, limitada à verificação da legalidade e da observância às normas previstas no edital. Não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou inconstitucionalidade. As alegações do agravante, embora detalhadas para cada questão impugnada, demandam uma análise aprofundada do mérito técnico-científico e gramatical das assertivas, o que, a princípio, transborda os limites do controle de legalidade e adentra na esfera de discricionariedade da banca examinadora. A discordância do candidato quanto ao gabarito divulgado ou à interpretação dada pela banca não configura, por si só, uma ilegalidade manifesta ou um erro teratológico que justifique a imediata intervenção judicial, sem a devida instrução processual e o estabelecimento do contraditório. Ainda que o agravante aponte o perigo de dano em razão do prosseguimento do certame, a ausência da probabilidade do direito impede a concessão da tutela recursal pleiteada. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. REVISÃO/ANULAÇÃO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a demandante participou do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF, aduzindo nulidade no gabarito de questões objetivas, ao argumento de erro no gabarito oficial e/ou conteúdo não contemplado no edital. 2. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1828515, 0750046-77.2023.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 19/03/2024.)” “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA CASSADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e atribuição da pontuação respectiva e agravo interno interposto pelo réu contra decisão de antecipação da tutela recursal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as questões nos 7, 8 e 9 apresentam erros que justifiquem sua anulação; (ii) estabelecer se há direito à revisão do gabarito pelo Poder Judiciário; e (iii) avaliar a subsistência da decisão antecipatória deferida. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados. 4. No caso concreto, não se verifica ilegalidade, ilegitimidade ou incompatibilidade do conteúdo cobrado nas questões com o edital do certame, tampouco erro grosseiro. 5. A análise das questões impugnadas envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora e reexame do mérito administrativo, o que exclui a possibilidade de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 6. Não se verifica probabilidade de direito ou perigo de dano que justifique a manutenção da tutela provisória favorável à pretensão autoral. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido. Tutela provisória cassada. Apelação desprovida. Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou de erro grosseiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, art. 55, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no REsp no 1.978.102/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no RMS no 69.310/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1943009, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 02.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1816513, 0700905-35.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 12.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1636630, 0708568-06.2021.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03.11.2022, DJe 23.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1933093, 0713889-51.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 23.10.2024. (Acórdão 1990943, 0713891-21.2023.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 02/05/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator